Tribunal: STF
Processo: ARE 1390487
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGO DE DOCENTE COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. VEREADOR. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. 



    1. O artigo 38, inciso III, da Constituição Federal, prevê a possibilidade de acumulação do exercício de mandato eletivo de vereador com outro cargo, função ou emprego público, desde que haja compatibilidade de horários, a ser aferida, concretamente, pelo órgão administrativo competente. 



    2. A restrição prevista na Lei nº 12.772/12 (arts. 20, § 2º, e 21) deve ser interpretada à luz do texto da Constituição”.



    Opostos embargos de declaração, foram providos parcialmente para o fim exclusivo de prequestionamento.



    No recurso extraordinário, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os artigos 29, inciso IX; 38, inciso III, e 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10.



    Alega que, ao afastar a incidência dos arts. 20, § 2º, e 21 da Lei nº 12.772/12, não se observou a regra da reserva de plenário, que restou violada.



    Aduz que é incongruente o servidor receber um adicional de dedicação exclusiva para estar à disposição da Universidade e assumir outro compromisso que o impede de efetivamente estar à disposição. 



    De modo que restaria ausente o requisito da compatibilidade de horários para acumulação do cargo de professor com o exercício do mandato de Vereador.



    Decido.



    O Tribunal a quo entendeu que a Constituição Federal conferiu tratamento diferenciado aos vereadores, devendo ser interpretada e aplicada a norma constitucional, com base nas especificidades de cada caso concreto. Reconheceu, ainda, a compatibilidade de horários, nos termos do parecer do Ministério Público Federal. Trago à colação, trecho do acórdão recorrido:



    “À vista de tais fundamentos, não há como refutar, de plano, o pleito deduzido pelo impetrante, porque, embora não esteja em discussão o direito - constitucional e legalmente garantido - à manutenção do cargo público, sem afastamento, junto ao IFC, e tampouco à percepção da remuneração deste cargo, e a distinção entre o cargo público, desempenhado junto à instituição de ensino, e o regime de trabalho que lhe é aplicável seja pertinente, 



    (1) a compatibilidade de horários é requisito indispensável para o reconhecimento da licitude da acumulação de cargos públicos; 



    (2) conquanto a Constituição Federal, em seu artigo 37, incisos XVI e XVII, vede a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas, salvo nas hipótese ali elencadas, no artigo 38, inciso III, admite o exercício cumulativo de mandato de vereador com cargo, emprego ou função pública, desde que haja compatibilidade de horários - vale dizer, o constituinte conferiu tratamento diferenciado aos vereadores (munus público), outorgando-lhes prerrogativa não extensível aos servidores públicos em geral, devendo ser interpretada e aplicada a norma constitucional, com base nas especificidades de cada caso concreto, e não sob um viés restritivo prévio e abstrato, como pretende a Administração; 



    (3) de acordo com o artigo 29, inciso IX, da Constituição Federal, caberá à Lei Orgânica do Município estabelecer proibições e incompatibilidade, no exercício da vereança, similares, no que couber, às que estão previstas para os membros do Congresso Nacional; 



    (4) a vereança não constitui uma atividade econômica ou laboral em sentido estrito, mas, sim, o exercício de um direito político (art. 14 da Constituição Federal);



    (5) a regra prevista na a Lei n.º 12.772/2012 (arts. 20, § 2º, e 21) deve ser compatibilizada com a finalidade da ordem constitucional de assegurar a liberdade de atuação do titular de mandato eletivo e garantir a separação dos Poderes, evitando que o Legislativo municipal comporte membros que sejam, ao mesmo tempo, subordinados ao Executivo ou desempenhem atribuições que possam comprometer o exercício independente de qualquer uma das funções; 



    (6) o próprio juízo a quo, ao afirmar que o regime de dedicação exclusiva carrega em si uma incompatibilidade com qualquer outra atividade, admite a existência de exceções pontuais, e 



    (7) não há notícia de que, na esteira do artigo 29, inciso IX, da Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município estabeleça proibição ou incompatibilidade, no exercício da vereança, que abarque a situação fático jurídica sub judice. No que se refere à compatibilidade de horários, o ilustre Representante do Ministério Público Federal analisou, adequadamente, a questão:



    No caso concreto, verifica-se que o apelante é docente com dedicação exclusiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – IFC em regime de 40h semanais de trabalho no período matutino e vespertino, encerrando suas atividades às 17h (evento 1 – DECL15 do processo originário), o que se afigura compatível com o exercício de mandato de vereador, que exige seu comparecimento em apenas três sessões semanais, no total de seis mensais, que se iniciam às 18h (evento 1 - DECL16 do processo originário). Não se descura que a Lei nº 12.772/12, ao dispor sobre o regime de dedicação exclusiva, impede o exercício de outra atividade remunerada, sem prever exceção para o exercício do mandato de vereador ou qualquer outro cargo eletivo. Todavia, a legislação infraconstitucional deve ser interpretada de modo a não restringir uma garantia constitucional, que permite a cumulação dos aludidos cargos, sem prejuízo de vantagens ou remuneração. De acordo com entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, uma vez preenchido o requisito da compatibilidade de horários, não há óbice ao exercício cumulativo do mandato eletivo de Vereador com qualquer outro cargo público, conforme se extrai das ementas abaixo transcritas: 



    ADMINISTRATIVO. VEREADOR. ACUMULAÇÃO COM OUTRO CARGO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. É possível a acumulação de remuneração de mandato eletivo de vereador com outro cargo, função ou emprego, desde que haja compatibilidade de horário, conforme determina o art. 38, III, da Constituição Federal de 1988. (TRF4, APELREEX 2009.72.00.006031-6, TERCEIRA TURMA, Relator NICOLAU KONKEL JÚNIOR, D.E. 21/02/2011)



    Em caso análogo, em que o impetrante objetivava a acumulação dos cargos de vereador e professor em regime de dedicação exclusiva, o Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região acolheu a pretensão, pelos seguintes fundamentos: 



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. VEREADOR - PROFESSOR EM REGIME DE TRABALHO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 38, III (e-STJ Fl.627) Documento recebido eletronicamente da origem 5003862-68.2017.4.04.7203 40001893233 .V22 DA CEF/88. APLICABILIDADE. 1. Trata-se de apelação da sentença que concedeu a segurança pretendida por entender que, ocorrendo a existência de compatibilidade de horários, o servidor público, quando eleito vereador, receberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, mas sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. 2. O art. 38, III, da Constituição Federal de 1988 estabelece que é possível a acumulação de mandado eletivo de vereador com outro cargo, função ou emprego, desde que haja compatibilidade de horário 3. No caso presente, o impetrante exerce o mandato eletivo de Vereador no Município de Paraipaba/CE, sendo as seções ordinárias realizadas quinzenalmente às sextas-feiras, às 17:00 horas. Em relação ao exercício de cargo de professor da UFC, a carga horária semanal é exercida na terça-feira e quinta-feira, nos turnos manhã e noite. 4. Diante dos horários exercidos pelo impetrante, constata-se que inexiste qualquer óbice ao exercício cumulativo do mandato eletivo de vereador e do cargo de professor em regime de trabalho de dedicação exclusiva, uma vez que a única restrição imposta pela Constituição Federal para a mencionada acumulação é a incompatibilidade de horários, o que não ocorreu no presente caso. 5. Acrescente-se, ainda, que as regras do regime de trabalho de dedicação exclusiva prevista na Lei nº. 4.345/64 e no Decreto nº. 94.664/87 devem ser interpretadas observando-se o regime constitucional supramencionado, em razão da supremacia deste sobre as demais normas. 6. Apelação e Remessa Oficial improvidas (Acórdão do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, Apelação em Mandado de Segurança 2002.81.00.008235-5/CE, Segunda Turma, Relator Desembargador Federal Marco Bruno Miranda Clementino, julgado por unanimidade, em 29 de janeiro de 2008, publicado no DJ, de 24 de março de 2008, p. 56).



    Diante disso, tendo sido demonstrada a compatibilidade de horários entre os cargos em questão, a irresignação do apelante merece acolhida, devendo ser reformada a sentença recorrida, a fim de que seja assegurado ao apelante a acumulação do salário de professor com dedicação exclusiva com o de vereador, sem prejuízo das vantagens de seu cargo, e, por conseguinte, sem a devolução de recursos ao Erário”. (grifo nosso).



    Verifico que para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário por se tratar de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional e da incidência da súmula 279 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGO DE VEREADOR COM EMPREGO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE nº 1.135.178/PB AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/03/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E VEREADOR. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. MOLDURA FÁTICA DELINEADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVOLVIMENTO. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.12.2010. 



    Inalteráveis as premissas fáticas assentadas no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - não se tratar de “tríplice acúmulo, pois os cargos eram de professor ... e de vereador”, bem como não haver “incompatibilidade de horários” -, não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados ao aparelhamento do recurso extraordinário (arts. 37, XVI, “a”, e 38, III, da Lei Maior e 17, § 2º, do ADCT). Aplicação do óbice da Súmula nº 279/STF, que veda o revolvimento dos fatos e provas na instância extraordinária. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE nº 744.821/SP - AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 12/11/2014).



    No que tange à alegada afronta ao artigo 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10, não procede tal argumento, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade, nem sequer por via transversa, das legislações infraconstitucionais examinadas no acórdão atacado, limitando-se a aferir a aplicação das referidas normas ao caso dos autos, utilizando-se, inclusive, do arcabouço fático-probatório apresentado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “Terceiro agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Concurso público para ingresso na carreira militar. Altura mínima. Discussão. Artigo 97 da Constituição Federal. Violação. Inexistência. Precedentes. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)”. (RE nº 1.315.797/AP - AgR-terceiro, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/3/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SAT/RAT. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. 



    II. Acórdão recorrido efetuou o controle da legalidade do Decreto 6.042/2007. Não ocorrência de violação da cláusula de reserva de plenário. 



    III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 959.178/PB-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/3/17).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente